Tribunal: TJBA
Processo: 8034936-31.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Procedimento Comum Cível Nº 8034936-31.2022.8.05.0000

Autor: M
unicípio de
Andaraí

Procurador
a
do Município
:
Roberta Santos de Oliveira, OAB/BA nº
37.069

Procurador
do Município
:
Walter Ubiraney dos Santos -

OAB/BA nº
9.388

Procurador
do Município
:
Ivanir Dos Santos - OAB/BA 38.933

Réu:
Estado da Bahia

Procurador do Estado: Djalma Silva Júnior, OAB/BA
nº
18.157

Procuradora Geral de Justiça Adjunta: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

PROCESSUAL CIVIL.
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
CONVÊNIO Nº 130/2007.
TOMADA DE CONTAS. INÉRCIA DO GESTOR ANTERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA
CONFIRMADA
.
AÇÃO PROCEDENTE.

1. Consoante o entendimento exarado pelo e. STF ( RE 852475/SP), proferido em sede de repercussão geral, "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

2. Não constatada a conduta
i
mproba dolosa, não há falar em imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, devendo ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

3.
O termo inicial para cômputo da prescrição é a data da prestação de contas pelo convenente.

4. Ação Julgada Procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034936-31.2022.8.05.0000
, em que figuram as partes acima citadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

ACOLHER a preliminar d
eclara
ndo
a prescrição da pretensão punitiva
do Estado
e,
JULGAR PROCEDENTE
o Procedimento Comum Cível
, nos termos do voto do Relator.